Tribunal: TJDFT
Processo: 0716918-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716918-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A., VIA CAPI VIAGENS E TURISMO LTDA, J. BARROS ADMINISTRACAO HOTELEIRA E LOCADORA LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUAN LUCAS MOTA GOMES contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de citação da empresa Hurb Technologies S.A. na pessoa do advogado Dr. Raphael Fernandes Pinto de Carvalho, bem como a citação por edital. Em suas razões, o recorrente sustenta que a decisão agravada desconsidera provas robustas que comprovam a inviabilidade da citação pessoal da empresa Hurb no endereço indicado pelo juízo de origem. Afirma que a empresa encerrou suas atividades presenciais no local e que todas as tentativas de citação foram infrutíferas. Assevera que o advogado Dr. Raphael Fernandes Pinto de Carvalho possui procurações públicas com poderes específicos para receber citação em nome da empresa Hurb, conforme demonstrado em outros processos judiciais recentes. Pondera que a negativa de citação por edital representa cerceamento ao acesso à justiça, contrariando os princípios da efetividade e da economia processual, especialmente diante da desorganização institucional da empresa Hurb e da prisão preventiva de seu proprietário. Requer, liminarmente, a intimação do advogado Dr. Raphael Fernandes Pinto de Carvalho para que informe se aceita o encargo de representar a empresa Hurb, ou, subsidiariamente, a citação da empresa por edital. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para garantir o prosseguimento do feito com a estabilização da relação processual com a empresa requerida. Preparo regular (ID 71315564). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo do agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. Pela atual sistemática, o CPC restringe o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante se verifica da leitura do artigo 1.015 do CPC, os pedidos veiculados no presente agravo de instrumento não se subsomem a nenhuma das hipóteses elencadas na norma. De fato, o ato impugnado não ostenta conteúdo decisório compatível com as hipóteses de cabimento listadas no referido dispositivo do Código de Processo Civil, tampouco a pretensão voltada a determinar a intimação de advogado para que informe se aceita o encargo de representante da empresa ré ou mesmo a citação da empresa por edital não são questões passíveis de impugnação por meio do presente recurso. Assim, uma vez que o objeto recursal não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, inviável o conhecimento das questões deduzidas nesta sede recursal. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal destinado a reformar entendimento do magistrado não contém urgência ou risco de dano grave a admitir o excepcional cabimento de agravo de instrumento contra questão não prevista no art. 1.015 do CPC, inexistindo razão para afastar a taxatividade legal do referido dispositivo e admitir a imediata recorribilidade da decisão impugnada. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator